Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008492-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RELAÇÃO ENTRE SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos, visando à condenação da concessionária de energia elétrica ao reembolso de valor pago a segurado em decorrência de supostos danos causados por falha na prestação do serviço público de energia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há elementos probatórios capazes de comprovar o nexo de causalidade entre os danos verificados e conduta atribuída à concessionária; e (
ii
) se a ocorrência de descarga atmosférica configura hipótese de fortuito externo, apta a afastar a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço essencial.

III. Razões de decidir

A sub-rogação da seguradora em ação regressiva abrange os direitos materiais do segurado, mas não as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1282/STJ).

Embora a responsabilidade da concessionária de energia seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, exige-se prova cabal do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.

Os documentos juntados, especialmente o laudo técnico, indicam como causa provável dos danos a ocorrência de descarga atmosférica, fenômeno natural que configura fortuito externo, excluindo o nexo causal e, por conseguinte, o dever de
ressarcir
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A sub-rogação da seguradora confere legitimidade ativa para ação regressiva, mas não transfere prerrogativas processuais do consumidor.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é afastada quando comprovado fortuito externo, como descargas atmosféricas
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC,
arts
. 786 e 927; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; TJ-MT,
ApCiv
no 1008050-52.2024.8.11.0041, j. 17.09.2025; TJ-MT,
ApCiv
no 1022942-97.2023.8.11.0041, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inconformada com a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a parte autora interpõe recurso de apelação, alegando que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva e que esta não pode ser afastada com fundamento em resoluções administrativas da ANEEL.

Sustenta que os laudos técnicos juntados aos autos comprovam a origem elétrica dos danos alegados, sendo certo que eventual descarga atmosférica deve ser considerada fortuito interno, próprio dos riscos assumidos pela concessionária no exercício da atividade que desenvolve.

Alega, ainda, que os documentos produzidos são tecnicamente aptos a comprovar o nexo causal entre os danos sofridos e a falha no fornecimento de energia.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, seja julgada totalmente procedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, para condenar a Apelada ao pagamento do valor R$ 12.238,20 referente à indenização paga pela Apelante ao seu segurado.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões em que impugna os fundamentos da insurgência recursal, defendendo a manutenção da sentença hostilizada. Argumenta que não houve qualquer solicitação administrativa prévia que possibilitasse à concessionária realizar a verificação técnica dos equipamentos danificados ou das instalações da unidade consumidora, o que comprometeria a análise técnica do evento.

Aponta que os laudos acostados são unilaterais, inconclusivos e foram produzidos sem a participação da empresa, não podendo ser considerados suficientes à comprovação da falha na prestação do serviço.

Por fim, ressalta que os documentos da própria autora indicam como provável causa do dano a incidência de descarga atmosférica, evento da natureza que se enquadra como excludente de responsabilidade, afastando, assim, o dever de
ressarcir
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A apelante pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 12.238,20 pago a título de indenização securitária ao seu segurado Fernando
Alvair
Hart, em decorrência de alegados danos causados a equipamentos eletrônicos por falhas na distribuição de energia elétrica, incluindo descargas atmosféricas.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,ambas devidamente qualificadas, objetivando o ressarcimento da quantia paga um de seus segurados, Fernando
Alvair
Hart (apólice no 5177202312140285692),a título de indenização securitária, em decorrência de danos causados a equipamentos eletrônicos cobertos pelo seguro, devido a alegadas falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, inclusive por descargas atmosféricas. Requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor correspondente à indenização paga de R$ 12.238,20 (doze mil e duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Em sede de contestação, id. 193416518, a requerida arguiu, preliminarmente, acerca da decadência do direito de ação, inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial, falta do interesse de agir e cerceamento de defesa.

No mérito, sustentou a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos noticiados, destacando que os documentos apresentados apontam como causa provável do evento uma descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito. Argumentou, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco interrupção ou oscilação de energia na unidade consumidora no período indicado. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou, caso superadas, a improcedência integral dos pedidos.

Réplica à contestação, id. 201705602.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à prejudicial de mérito, não se aplica ao caso o prazo decadencial disposto no art. 26 do CDC, uma vez que se trata de demanda declaratória, com vistas à reparação de danos morais e materiais alegados, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

[...]

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Acerca da preliminar de ausência de documento essencial, esta não prospera, eis que a inicial está instruída com os documentos necessários à sua propositura, o que é corroborado até mesmo pela defesa devidamente apresentada, com os respectivos apontamentos e ponderações, motivo pelo qual,
rejeito-a
.

No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC).

O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Diante do exposto, tendo a parte autora à necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que
rejeito
esta preliminar.

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa por falta de comunicação sobre o sinistro,
esta
se confunde com a preliminar de falta de interesse de agir, já analisada, razão pela qual a
rejeito.

Pois bem. O artigo 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Na mesma linha de raciocínio, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, prevê que“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Contudo, consigna-se que ao presente tipo de demanda não mais se aplica o CDC no que diz respeito às prerrogativas processuais, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 1282, que estabeleceu: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

Ressalte-se que, conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos de natureza material do consumidor originário, não abrangendo apenas os direitos de natureza exclusivamente processual, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de escolha do foro. Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica (como prazo prescricional e responsabilidade objetiva), as vantagens processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se
transmitem
à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Sem mais delongas. Sabe-se que é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

“Art. 210. A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II –
o
consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1o do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012);

V –
comprovar
a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI –
comprovar
que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”.

De início, nota-se que a descrição do sinistro e o laudo técnico, indicam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao afirmar que o problema seria decorrente de “fortes chuvas” (id. 185218947) e “descarga elétrica atmosférica” (id. 185218948 – pg. 02), rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

Nesse sentido:

[...]

Nesse contexto, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, caberia à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, tendo em vista a indicação de evento da natureza (chuvas/raios) como causa dos danos.

O laudo deveria comprovar tanto a ocorrência do dano quanto sua origem ou causa. No entanto, a falta de assertividade desse documento, conduz à conclusão de que não houve demonstração do próprio dano e, eventualmente, do seu nexo causal. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem o dano ao serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que as resoluções da ANEEL não podem afastar a aplicação de leis federais, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva. Defende ainda que os laudos técnicos apresentados comprovam o nexo causal entre os danos e a conduta da distribuidora, argumentando que descargas atmosféricas constituem fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da empresa.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando pela ausência de reclamação administrativa prévia, inexistência de análise pela Energisa sobre os danos e não comprovação do nexo causal, destacando que os próprios laudos apresentados apontam descarga atmosférica como causa dos danos, caracterizando caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado no Tema 1282 o entendimento de que "
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
", isso não afeta a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, transferindo-se a ela os direitos materiais do segurado.

Todavia, para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a
responsabilidade objetiva
da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

A análise detida da documentação carreada aos autos revela elementos que impedem o acolhimento da pretensão recursal.
Os
próprios laudos técnicos apresentados pela apelante, notadamente o documento de
ID
185218948, fazem expressa referência a "
descarga elétrica atmosférica
" como causa dos danos verificados nos equipamentos
, o que
é corroborad
o
pelo relatório de sinistro que menciona a ocorrência de "
fortes chuvas
" no período do evento.

Nesse contexto, é possível constatar a
ocorrência de fenômeno natural extraordinário, caracterizando
caso fortuito
, o que afasta a alegação de responsabilidade por falha na prestação de serviço
.

Por sua vez,
a alegação recursal
de que descargas atmosféricas constituiriam
“
fortuito interno
”
não merece acolhida.

Isso porque, embora o fornecimento de energia elétrica envolva riscos previsíveis, a descarga atmosférica, tal como descrita nos documentos dos autos, constitui evento inevitável e alheio ao controle operacional da concessionária, sendo classificado como fortuito externo, apto a romper o nexo causal e a eximir a prestadora da obrigação de indenizar.

Destaca-se, a propósito, julgados desta Corte em situações análogas:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOSELÉTRICOSEM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.DESCARGASATMOSFÉRICAS. CASOFORTUITO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TEMA 1282/STJ). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5. Os documentos do próprio sinistro indicam a ocorrência dedescargasatmosféricas,
caracterizando casofortuitoou força maior, excludentes do nexo causal e do dever de indenizar
.
” (TJ-MT 1008050-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

1. A ocorrência de descarga atmosférica configura
fortuito externo
e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga na rede
."

(
TJ-MT
1022942-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Com essas considerações, não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta da Ré, não
há como reconhecer a existência de responsabilidade
, e, consequentemente, não há fundamento para o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Allianz Seguros S/A, mantendo a sentença inalterada por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o
valor da causa
, e não sobre o valor da condenação, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025